Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700134-62.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, GUSTAVO OLIVEIRA FARIA, KENEDY CÂNDIDO DE OLIVEIRA AGRAVADOS: OSVALDO REMIGIO PONTALTI FILHO, NADELCO GONÇALVES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, GUSTAVO OLIVEIRA FARIA e KENEDY CÂNDIDO DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão vergastada é genérica e que padece de ausência de fundamentação. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018